Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno interposto por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI e ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, contra decisão de ID 28611998, desta Relatoria, que negou pedido de reconsideração da decisão de ID 22969139, na qual restou indeferida a liminar. Aduzem os agravantes que a r. decisão merece reforma, pois necessário conferir o efeito suspensivo reclamada, ao argumento de que “o processo padece de graves falhas que estão violando frontalmente o devido processo legal em sua vertente substancial.” É o breve relatório do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, ante a sua intempestividade. Explico. O pedido liminar foi indeferido, em 04/02/2021, ID 22969139, a partir dos seguintes fundamentos: “Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI, MICHELE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI E ALEXSANDRO NICOLAI, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deferiu a penhora do imóvel situado no SHIN QL 8, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte. Os agravantes sustentam, em síntese, que o imóvel em questão é impassível de ser penhorado, porquanto é o único imóvel da família Nicolai e, portanto, se trata de bem de família protegido pela Lei no 8.009/90. Alegam que a matéria se classifica como de ordem pública e, desse modo, pode ser conhecida inclusive de ofício pelo julgador, não se sujeitando à preclusão. Acrescentam que OS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO INEQUÍVOCOS EM DEMONSTRAR QUE O IMÓVEL LOCALIZADO NA SHIN QL 08, CONJUNTO 03, CASA 01, LAGO NORTE, BRASÍLIA, CEP 71.520-235, ASSENTADA NO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL SOB A MATRÍCULA No 99868, REGISTRADO EM NOME DOS IRMÃOS CRISTIANO NICOLAI E MICHELE APARECIDA NICOLAI É O ÚNICO BEM IMÓVEL CATALOGADO EM SEUS RESPECTIVOS NOMES E LHES SERVE DE RESIDÊNCIA ASSIM COMO DE TODA FAMÍLIA NICOLAI, ATENDENDO, PORTANTO, AQUILO QUE DISPÕE O ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90 (ID 22852633 – p. 9). Por fim, aduzem restarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada “para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso, eis que o seu regular prosseguimento poderá ocasionar severos prejuízos aos Agravantes, uma vez que o Agravado poderá prosseguir com os meios expropriatórios e ceifar o núcleo da Família Nicolai de sua única residência” (id. – p. 18). Pugnam, assim, pela concessão da liminar e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, “a fim de invalidar a penhora que recai sobre o imóvel dos Agravantes localizada na SHIN QL 08, Conjunto 03, Casa 01, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.520-235, uma vez que trata-se de bem protegido pela Lei no 8.009/90 – Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família” (id. – p. 19). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 74709861 dos autos de origem), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Preambularmente, destaque-se que embora a parte recorrente requeste na peça recursal a antecipação da tutela recursal, pela análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) percebe-se que a pretensão de natureza liminar consiste, na prática, na concessão de efeito suspensivo, conforme inclusive demonstra o trecho acima colacionado, em que os recorrentes pleiteiam pelo “sobrestamento” do feito até o julgamento do mérito do recurso. Dito isso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência postulada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Muito embora os agravantes sustentem que o imóvel constrito se encontra protegido pela impenhorabilidade do bem de família, deve-se observar que essa blindagem deve se encontrar atrelada à boa-fé da parte executada. Compulsando-se os autos, constata-se ser fato incontroverso que a empresa executada celebrou acordo judicial e que, em virtude deste, recebeu a quantia de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (IDs 22852640 – p. 63 e 22852644 – p. 24/34). Além disso, requerida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a medida foi deferida, com base nos seguintes fundamentos: Depreende-se da alteração contratual de ID 31874165 (fls. 183/189 dos autos físicos) que, em 29/04/2013, após o recebimento do pagamento relativo ao acordo extrajudicial firmado com a Claro (ID 31874143, fls. 19/28), no valor de R$ 40.000.000,00, os suscitados Michelle, Anderson, Cristiano e Alexsandro foram admitidos na sociedade, nela permanecendo até 06/01/2105 (sic), conforme ID 31874165 (fls. 190/194), quando suas cotas foram restituídas à executada Luzia Nicolai. A ausência de patrimônio da empresa mesmo após o recebimento da vultosa quantia mencionada, evidenciada pelas pesquisas de bens infrutíferas realizadas nos autos, evidencia o desvio de finalidade e confusão patrimonial entre os atuais sócios e ex-sócios, mormente em razão de a empresa encontrar-se inativa (ID 31874277). Ainda, a movimentação de expressivas quantias por parte dos suscitados, em especial após o recebimento das verbas oriundas do indigitado acordo, conforme apontado nos IDs 60954156 e 67840679 e demonstradas pelos extratos bancários do Bradesco (ID 56442850), reforça a caracterização da confusão patrimonial autorizadora da mitigação da autonomia da pessoa jurídica. Ademais, por força do art. 1.032 do Código Civil, os sócios retirantes permanecem responsáveis pelas obrigações da sociedade por até dois anos após seu desligamento e, portanto, devem estes responder pelo débito objeto da presente execução, haja vista terem deixado a sociedade em 06/01/2015 (ID 31874165) e a presente ação ter sido ajuizada em maio de 2016 (ID 22852778 – p. 62). Além disso, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que as pesquisas efetuadas por meio do sistema BACENJUD (ID 22852644 – p. 12/18) não encontraram ativos em nome dos agravantes, não sendo crível que, após o recebimento da quantia acima mencionada, não detenham nenhum valor em alguma conta bancária, tampouco, como visto anteriormente, bens imóveis ou veículos, mesmo a agravante Michelle realizando diversas viagens internacionais e frequentando restaurantes luxuosos. Nesse sentido, não se pode ignorar entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso de direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico” (AgInt no AgInt no REsp 1753850/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). Frise-se, por oportuno, que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor. Entretanto, em sede de tutela de urgência, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Mais a mais, diante dos elementos acima elencados, constato, em verdade, a presença de perigo de dano inverso, porquanto factível a possibilidade de que o agravado não logre receber a quantia que lhe é devida. Por todo o exposto e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 23077223). Referida decisão foi publicada em 09/02/2021, e contra esta nenhum recurso foi interposto. Sobreveio, em 22/07/2021 (ID 27544718), pedido de reconsideração da r. decisão que indeferiu a liminar (ID 22969139), o que restou igualmente indeferido (ID 28611998) ante a ausência de fundamentos supervenientes capazes de infirmar o decisum monocrático acerca da liminar. Fica claro, portanto, que os agravantes pretendem que o pedido de reconsideração sirva como causa de interrupção do prazo recursal daquela decisão que indeferiu a liminar de ID 22969139, o que encontra forte vedação na jurisprudência. Neste sentido é pacifica a jurisprudência da Corte, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão 1013734, 20160020372655AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 274/289) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o recurso visa rediscutir matéria decidida anteriormente e da qual não foi interposto o competente recurso. O pedido de revogação da liminar nada mais é do que um pedido de reconsideração, que não substituiu o recurso apropriado e não suspende ou dilata o prazo recursal. A alegação de apresentação de fatos novos não é suficiente para permitir a interposição de agravo de instrumento se estes não são inéditos, mormente quando apresentados apenas mais de 5 meses depois da decisão que concedeu tutela antecipada. (Acórdão 1329715, 07024844320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A decisão impugnada no recurso apenas reiterou pronunciamento anterior do MM. Juiz, e o pedido de reconsideração que motivou a sua prolação não reabre o prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1251289, 07236284420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO NÃO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apenas por meio do recurso de agravo interno pode-se substituir decisão singular que negou conhecimento ao apelo, porque o pedido de reconsideração não é instrumento recursal, mas apenas mecanismo de provocação à retratação do relator. 2. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição dos recursos, no caso, o agravo interno. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis, contados da publicação da decisão que não conheceu o recurso de apelação, é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1090887, 20160710034105APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: 284/294) (Destacou-se) Desse modo, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Em seguida retornem os autos conclusos para relatório do agravo de instrumento e inclusão em pauta. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator